Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708968-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como deferiu o arresto liminar via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em nome das empresas Construções e Comércio Santa Fé e Simada Imobiliária S.S., até o limite do valor do débito, no total de R$ 177.640,24 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos). O agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau teria violado o princípio da inércia do Poder Judiciário, ao sugerir a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado sem as provas da alegação e com requerimento de penhora dos aluguéis de imóvel que não é de propriedade do agravante. Ressalta que a agravada não requereu o arresto liminar de bloqueio em contas das duas empresas e que o Juízo de Primeiro Grau teria deferido o arresto liminar sem requerimento da agravada. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau não pode sugerir os meios que entender ser mais eficazes para que o exequente dê impulso ao feito, mas apenas intimá-lo a fazer. Transcreve o teor dos arts. 2o, 9o, 10, 139, inc. I, e 141 do Código de Processo Civil. Alega a ocorrência de julgamento ultra petita, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau concedeu tutela que não foi requerida pela parte. Enfatiza a existência de precedente em que este Tribunal de Justiça reconheceu ser incabível ao Magistrado proferir decisão que decorre de encargo que incumbia exclusivamente à parte interessada. Defende a precariedade de provas para o processamento do incidente e a inexistência de comprovação de abuso de personalidade. Ressalta que a existência de grupo econômico não pode ensejar por si só, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que o referido incidente é medida extrema e que depende da comprovação do abuso da personalidade jurídica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a revogação da ordem de arresto liminar em conta e a anulação da ordem de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (id 33795342 e 33795343). Brevemente relatado, decido. Não conheço, de início, do recurso em relação ao pedido de desconstituição da ordem de arresto liminar. A análise da decisão agravada revela ter sido deferido o arresto liminar, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), em nome das empresas Construções e Comércio Santa Fé e Simada Imobiliária S.S., pessoas jurídicas que não compõem o polo ativo do presente recurso. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O agravante não tem legitimidade para recorrer do arresto liminar determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, por se tratar de matéria que interessa exclusivamente às outras pessoas jurídicas. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes acerca do preenchimento dos requisitos previstos em lei. Ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios de sociedade empresária, o instituto da desconsideração também é aplicável quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. ART. 135 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). (...) (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7.12.2020, DJe 1.2.2021) O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que se alega ser integrante do mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, enseja a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto de abuso de personalidade jurídica, mediante a observação do contraditório e ampla defesa. O deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova cabal, mas somente os indícios quanto ao preenchimento os requisitos objetivos e subjetivos. A análise perfunctória dos autos indica que a agravada demonstrou indícios de que o requisito objetivo foi preenchido, em razão da incapacidade de satisfação do débito pela agravante. Os indícios relacionados ao abuso de personalidade e confusão patrimonial também foram devidamente demonstrados pela agravada. É importante ressaltar que a alegação de ativismo judicial deveria ter sido objeto de impugnação no momento oportuno. O exame liminar da matéria recursal revela que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator